Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. EXAME MÉDICO. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A 100 DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para “determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO e TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE OU BACIA ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO”. Alega o recorrente inércia do ente público em fornecer atendimento tempestivamente, conforme parâmetro definido pelo CNJ (Enunciado 93). Aduz que seu caso está cadastrado no sistema de regulação desde junho/2021. Requer que o recorrido seja condenado a providenciar a marcação da consulta no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46397473). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 46397475). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 47031424), para que se fixe o prazo para realização do exame de tomografia.
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a espera pela marcação do exame já se estende desde 2021 (ID 46397461 - pág. 15), o que ultrapassa em muito o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor.
6. Assim, comprovada a necessidade do exame pelo quadro de mal estar abdominal que vive o recorrente e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada em parte a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.